Tribunal: TJSP
Processo: 1045561-60.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Autor que pretende reaver a integralidade dos valores diretamente desembolsados em virtude do tratamento médico de que necessitou, bem como ser indenizado pelos danos morais decorrentes da negativa reputada abusiva – Sentença pela improcedência do pedido – inconformismo manifestado – Parcial cabimento – Ausência de ilegalidade na estipulação de limite de cobertura – Cláusula

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Autor que pretende reaver a integralidade dos valores diretamente desembolsados em virtude do tratamento médico de que necessitou, bem como ser indenizado pelos danos morais decorrentes da negativa reputada abusiva – Sentença pela improcedência do pedido – inconformismo manifestado – Parcial cabimento – Ausência de ilegalidade na estipulação de limite de cobertura – Cláusula que prevê o reembolso parcial, todavia, que deve ser suficientemente clara e inteligível – Caso dos autos em que o contrato é incompreensível neste tocante – Ausência de informação clara quanto ao limite do valor do reembolso – Artigos 6o, III, 46 e 47 do Código de Defesa do Consumidor – reembolso integral que se faz de rigor – Danos morais, porém, que não restaram caracterizados – Quebra da expectativa de receber os valores reputados devidos, por si só, que não tem o condão de constranger a honra ou a intimidade da pessoa; ressalvadas situações excepcionais, não verificadas no caso – Indenização moral indevida – Sentença reformada – Recurso parcialmente provido.